Tribunal: TJES
Processo: 5000205-39.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-39.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CRISTIANE CHIEPPE e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e o
RECEBO
a
penas em seu
EFEITO DEVOLUTIVO
, ante a ausência de demonstração do requisito insculpido no art. 43 da Lei nº 9.099/95 para o deferimento de efeito suspensivo.

Pois bem, a autora alega na inicial que no dia 21/02/2018 adquiriu um “
Playstation 4 Pro Sony 1Tb
” (Ps4 4k Bivolt 2 Controles), pagando por este o valor de R$ 2.099,90 (dois mil e novecentos e nove reais e noventa centavos). Entretanto, após algum tempo de uso, o produto começou a apresentar defeitos. Pleiteia a devolução do valor pago, o ressarcimento gastos de envio/retorno à assistência técnica, no valor de R$ 236,94 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) e indenização a título de danos morais.

Na sentença (id 231909) o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as rés, em solidariedade, a restituir a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, ainda solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 2.099,90 (dois mil, noventa e nove reais e noventa centavos), a título de reembolso do valor do produto defeituoso, e R$ 236,94 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), referente aos custos para o envio para a assistência técnica.

Em seu recurso (id 231912) o primeiro recorrente MERCADOLIVRE. COM – ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais, ante ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade, inexistência dos danos materiais e inexistência dos danos morais.

O segundo recorrente SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MARKETING LTDA, em seu recurso (231917) requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais e ante ausência de responsabilidade. Arguiu ainda a inexistência dos danos morais passíveis de reparação, contudo, pleiteou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (id 231925 e 231927), a recorrida pugna pelo improvimento dos recursos e pela manutenção da r. sentença.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o artigo 46, in fine, da LJE.

Com relação a preliminar arguida pelo primeiro recorrente, tenho que novamente deve ser rejeitada em sede recursal. A responsabilidade por “vício” do produto, diversamente da responsabilidade por “fato” do produto, é suportada diretamente pelo
fornecedor
, em
caráter solidário
com o fabricante ou importador, sendo ambos partes legítimas para responderem ao pleito.
Logo, uma vez que o produto foi adquirido
no s
ítio de vendas
da recorrente
,
“
e de igual modo, a empresa que gere a plataforma de pagamentos, integram a cadeia de fornecimento e, como tal, são corresponsáveis pelos prejuízos carreados à parte consumidora
”
não há que se falar em sua irresponsabilidade e, por conseguinte, de sua ilegitimidade passiva
.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva poderá o fornecedor do produto ser exonerado da responsabilidade civil, desde que, conforme estatuído no § 3º, do art. 12 do CDC, provar que não colocou o produto no mercado; embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil, ao contrário, tem-se, pois, suficientemente demonstrado no feito, que houve negativa de reparos no produto e, posteriormente, em contato com a fabricante, esta também negou o conserto, sob a justificativa de se tratar de um produto importado e não comercializado por ela.

Indiscutivelmente tal situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois não houve apenas perda de tempo na tentativa de resolução do problema, mas também a frustração de ter comprado um produto e, ter apresentado defeito, ficando privada da sua utilização, bem como a indignação pela não resolução do problema até o presente momento. Portanto, a omissão das empresas recorrentes configura desídia apta a presumir o abalo moral e impor o dever de indenizar. O dano, nesse aspecto, decorre do próprio fato.

É cediço que, inexistindo o defeito e tendo o serviço sido prestado, o fornecedor de serviços não deve ser responsabilizado. Porém, no caso em tela, verifica-se que, não só existe defeito no
Playstation 4 Pro Sony 1Tb
, como também houve falha na prestação de serviços, visto que a recorrida, ao procurar as recorrentes com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos e impedida de usufruir do produto, assim, não restou alternativa a recorrida, senão arcar com os custos de reparação.

No que pertine ao valor da indenização a título de dano moral, este também não merece ser revisto, já que foi arbitrado avaliando as características do caso concreto, o caráter pedagógico, bem como observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, onde não causará a ruína da Recorrente, tampouco o enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Ademais, considerando o descaso das recorrentes a fim de solucionar administrativamente o dano causado, bem como no presente caso a primeira recorrente não forneceu nota fiscal a recorrida e, restou demonstrado nos autos que a recorrida requereu por inúmeras vezes a emissão da nota fiscal, que se manteve inerte, configuram a negligência das empresas, justificando-se a imputação de sua responsabilidade em devolver o valor pago pelo produto.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelos recorrentes
MERCADOLIVRE. COM – ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MARKETING LTDA
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO

as Recorrentes ao pagamento de custa e honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.